Tribunal: TJMT
Processo: 1005856-98.2021.8.11.0004
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005856-98.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ADELANY RIBEIRO AGUIAR GUIMARAES - CPF: 946.493.751-34 (APELADO), JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 433.364.931-53 (ADVOGADO), SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA - CNPJ: 26.314.512/0001-16 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), JOSE PAULO FERREIRA CORDEIRO - CPF: 047.539.831-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1005856-98.2021.8.11.0004 – Barra do Garças

Apelante
: Sicoob Seguradora de Vida e Previdência S.A.

Apelada:
Adelany Ribeiro Aguiar Guimarães.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – “SEGURO VIDA MULHER” – CÂNCER DO COLO DO ÚTERO – EXCLUSÃO DE COBERTURA – RISCO EXCLUÍDO DA APÓLICE – CLÁUSULA LIMITATIVA E ABUSIVA – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO – DIREITO DO CONSUMIDOR – INTERPRETAÇÃO A FAVOR DA CONSUMIDORA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Por se tratar de questão puramente de direito, sendo os documentos colacionados

suficientes para o deslinde da lide, descabida a alegação de cerceamento de defesa diante da ausência de realização da prova pericial.

In casu, segundo as regras consumeristas que determinam a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor, havendo cláusula restritiva da cobertura nas condições gerais do contrato de seguro, deve haver prova inequívoca de que a beneficiária/segurada teve acesso ao referido documento e que detinha pleno conhecimento do seu conteúdo.

O entendimento jurisprudencial é pacífico em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1005856-98.2021.8.11.0004 – Barra do Garças

Apelante
: SICOOB Seguradora de Vida e Previdência S.A.

Apelada:
Adelany Ribeiro Aguiar Guimarães.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SICOOB Seguradora de Vida e Previdência S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos
da ação de cobrança de seguro c/c dano moral, proposta por Adelany Ribeiro Aguiar Guimarães, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade do art. 5º, item I, letra “A”, das Condições do Plano, capítulo das Condições Especiais, vez que restritiva de direito. Além disso, condenou a seguradora ao pagamento da cobertura contratada referente ao evento “
doenças graves
”, mediante comprovação dos gastos e limitado ao valor global da apólice n. 500310118 (R$300.000,00), devendo ser descontadas no montante total as quantias já pagas pela seguradora no curso do processo, R$7.447,86 e R$15.045,00. Por fim, condenou ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral, além das custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação (id. 151568037).

Inconformada, a seguradora apelante recorre alegando, preliminarmente, o cerceamento de defesa, uma vez que não foi observado pelo magistrado o pedido para realização de prova pericial. No mérito, sustenta a ausência de direito à indenização, diante do risco expressamente excluído da cobertura securitária. Aduz que a doença diagnosticada deve ser considerada como risco não coberto pela garantia denominada doenças graves. Além disso, assevera que a limitação dos riscos é da essência do contrato de seguro, não sendo cabível estender indefinidamente os riscos coberto pela seguradora, sob pena de arruinar-se o equilíbrio da relação entre o prêmio pago pelos segurados e a cobertura devida em caso de sinistro.

Eventualmente, pugna pela limitação da responsabilidade, devendo ser obedecido o valor da indenização a ser pago de forma única, limitado ao valor previsto na apólice, sendo descabido o pagamento por antecipação ou de acordo com a demonstração de gastos com o tratamento, algo que não foi pactuado pelas partes.

Ainda, menciona ser descabida a indenização a título de dano moral, tendo em vista que não houve ofensa à honra ou moral da apelada que justifique a condenação no valor arbitrado de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Subsidiariamente, pugna pela minoração do
quantum
arbitrado.

Firme em seus argumentos, ao final, requer a reforma da sentença.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 151568052) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 15 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1005856-98.2021.8.11.0004 – Barra do Garças

Apelante
: SICOOB Seguradora de Vida e Previdência S.A.

Apelada:
Adelany Ribeiro Aguiar Guimarães.

V O T O

Cinge-se dos autos que Adelany Ribeiro Aguiar Guimarães move ação de cobrança de seguro c/c indenização por dano moral contra SICOOB Seguradora de Vida e Previdência S.A., aduzindo que em 01.03.2020, firmou contrato de seguro de vida pessoal, denominado “Seguro Vida Mulher” - apólice n. 500310118, com cobertura dos sinistros: invalidez permanente total ou parcial por acidente e doenças graves, com capital de R$300.000,00 (trezentos mil reais), englobando entre as patologias de natureza grave o HPV neoplasia de alto risco/câncer, conforme o art. 26, da Lei n. 8.213/91 e Instrução Normativa n. 77/2015 do INSS, anexo XLV.

Menciona que a referida apólice teve início em 09.03.2020, com carência de 60 dias para diagnóstico de doença grave. Segue aduzindo que nenhum outro documento ou exame lhe foi solicitado no momento da contratação.

Assevera que em março de 2021, após apresentar sangramento uterino ininterrupto, procurou assistência médica, realizando exames, cujo resultado apontou a presença de DNA-HPV de alto risco, ou seja, neoplasia maligna/câncer, e que os exames posteriores demonstraram o agravamento acelerado da doença.

Prossegue alegando que acionou a seguradora para recebimento da indenização securitária face o diagnóstico de câncer (procedimento n. 2020004801), todavia, contrariando toda e qualquer expectativa legítima, houve negativa de pagamento pela ré.

Ao final, postulou em sede de tutela de urgência, seja a requerida compelida a pagar o valor de R$300.000,00 (trezentos mil reais) previstos na apólice n.500310118 ou, subsidiariamente, arcar com as despesas apresentadas no processo e os demais gastos de tratamento que se fizerem necessários por orientação médica até o julgamento do feito. No mérito, ainda pleiteou a declaração de nulidade de todas as cláusulas contratuais que preveem a exclusão do direito da autora, notadamente, o acometimento de doença grave (HPV neoplasia de alto risco/câncer), tornando definitiva a tutela provisória de urgência. Por fim, requereu a condenação ao pagamento de R$25.353,00 a título de dano moral (id. 151567925).

O d. magistrado concedeu a antecipação de tutela em relação ao pedido subsidiário, determinando que a seguradora, ora apelante, custeasse o tratamento de saúde da autora, mediante comprovação das despesas nos autos (id. 151567971).

A SICOOB Seguradora de Vida e Previdência S.A. apresentou contestação (id. 151567219).

Após o regular trâmite processual, o d. magistrado
a quo
, declarou a nulidade do art. 5º, item I, letra “A”, das Condições do Plano, capítulo das Condições Especiais, vez que restritiva de direito. Além disso, condenou a seguradora ao pagamento da cobertura contratada referente ao evento “doenças graves”, para tratamento de saúde da parte autora, acometida de neoplasia maligna de alto grau no colo do útero, mediante comprovação dos gastos e limitado ao valor global da apólice n. 500310118 (R$300.000,00), devendo ser descontadas no montante total as quantias já pagas pela seguradora no curso do processo, R$7.447,86 e R$15.045,00. Por fim, condenou ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral, além das custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação (id. 151568037).

Inconformada, a seguradora apelante recorre alegando, preliminarmente, o cerceamento de defesa, uma vez que não foi observado pelo magistrado o pedido de realização de prova pericial.

Pois bem. De proêmio, passo a análise da preliminar de cerceamento de defesa, alegada pela apelante, no que diz respeito ao julgamento antecipado da lide, diante da ausência de realização de exame pericial.

A legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos.

Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido,
verbis:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464)

Ora, não há controvérsia sobre a ocorrência da doença, mas sim sobre a possibilidade de exclusão da cobertura em razão do tipo de câncer manifestado.

A perícia, que somente serviria para confirmar a natureza da doença, mostra-se desnecessária, na medida em que a seguradora já firmou o seu posicionamento quando regulou o sinistro (id. 151567968).

Dessa forma, por se tratar de questão puramente de direito, sendo os documentos colacionados suficientes para o deslinde da lide, descabida a alegação de cerceamento de defesa.

Assim
, rejeito a preliminar
.

Avançando no mérito da questão, inicialmente, é incontroverso que Adelany Ribeiro Aguiar Guimarães é beneficiária do “
SEGURO VIDA MULHER
” administrado pela SICOOB Seguradora de Vida e Previdência S.A., (id.

151567949), que prevê, dentre outras, a cobertura por doenças graves com indenização prevista de R$300.000,00 (trezentos mil reais).

Também resta incontroverso que a recorrida/segurada, após se submeter ao exame de biópsia, comprovou ter sido acometida de doença grave consistente em “DNA-HPV de Alto Risco – lesão escamosa intraepitelial de alto grau em colo uterino” (id.

151567959 e id. 151567963).

Após acionar a empresa ré para receber a indenização em decorrência do diagnóstico de câncer no colo uterino, a autora teve seu requerimento negado sob o seguinte argumento: “
Identificamos que a doença informada “lesão intraepitelial de baixo grau” não faz parte das patologias cobertas pelo seguro que você contratou, conforme condições gerais do plano, no capítulo das condições especiais – Riscos excluídos, em seu art. 5º, item I, letra A, para a cobertura de Doenças Graves”
(id. 151567968).

Visto isso, do exame dos documentos trazidos pelas partes, infere-se que a negativa da seguradora em efetuar o pagamento da indenização à autora está amparada em cláusula restritiva.

Tal controvérsia, diga-se de passagem, deve ser dirimida à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo direito básico da consumidora segurada “
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
” (art. 6º, inciso III, do CDC).

É preciso enfatizar que os contratos desta natureza, em regra, são contratos de adesão, com o estabelecimento de cláusulas unilaterais pela fornecedora do serviço, sem possibilidade de discussão ou modificação pelo consumidor. Justamente por este motivo, o CDC exige que a sua redação seja sempre realizada em termos claros, de modo a facilitar a compreensão do consumidor, nos termos do art. 54, §3º,
verbis:

“Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze, de modo a facilitar a sua compreensão pelo consumidor”

Partindo dessa premissa, verifica-se que as partes firmaram um contrato de seguro denominado “
Seguro Vida Mulher
”, com cobertura para doenças graves, incluindo o câncer.

Efetivamente, não há qualquer referência à limitação ou exclusão de coberturas, conforme se observa da proposta de contratação nº 500310118/DB (id. 151567948) e do Certificado – Apólice de Seguro (id. 151567949). E, ainda que constasse, caberia à seguradora comprovar ter dado ciência prévia e integral à proponente, das condições gerais do seguro, sem que pairasse qualquer dúvida sobre as cláusulas, o que, ressalto, não ocorreu. A propósito, veja:

Além disso, o pacto entabulado entre as partes refere-se a “
Seguro Vida Mulher
”, produto fornecido pela seguradora para condição especial de pessoa do sexo feminino, não se mostrando razoável permitir que a empresa negue indenização por doença que acomete, exatamente, o gênero feminino.

Nesse sentido, andou bem o d. magistrado, veja:

“
19. Nota-se dos autos que todos os documentos médicos acostados indicam que a autora foi diagnosticada com neoplasia maligna de alto grau no colo do útero – CID10 –Z08 e D06. Outrossim, é inegável que o câncer é uma doença agressiva, que se espalha com muita rapidez e requer imediato combate, a fim de evitar progressão da enfermidade.

20. Denota-se também que em decorrência da cobertura securitária para os casos de doenças graves, a autora comunicou à seguradora e pleiteou o pagamento da indenização, o qual foi indeferido sob o fundamento de que “a doença informada não faz parte das patologias cobertas pelo seguro contratado, conforme condições gerais do plano, no capítulo das condições especiais – riscos excluídos, em seu art.5º, item I, letra “A”, para a cobertura de doenças graves” (id.59287244):

21.
Contudo, da leitura da apólice do seguro verifica-se que em momento algum ficou claro que existem doenças catalogadas fora das hipóteses de cobertura para “doenças graves". Isso porque, a cláusula excludente (“condições especiais”) somente está redigida nas condições gerais do plano, impossibilitando a informação adequada e clara ao consumidor,

que é a parte vulnerável da relação negocial.

Nota-se que disposições contratuais restritivas de direito não foram redigidas em destaque a fim de permitir à segurada sua imediata e fácil compreensão, conforme determina o art. 54, §4º do Código de Defesa do Consumidor
.

22. No mesmo sentido, à luz do art.424 do Código Civil, são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio, pois restringe o direito do paciente à cobertura de tratamento a que necessita ser submetido, principalmente por tal exclusão de doença grave não constar na apólice de seguro, uma vez que afasta direitos inerentes à própria finalidade do contrato de seguro, impedindo o acesso a tratamento essencial à saúde do beneficiário e, violando, assim, princípio da dignidade humana.

23. Ressalta-se que a apólice incluiu expressamente “câncer” no rol de “doenças graves”, não sendo crível que a segurada tenha tido ciência de qual tipo de câncer estaria vinculada a garantia, ou mesmo tenha optado pela exclusão de eventual indenização em caso de doença tão grave como a neoplasia maligna de alto grau no colo do útero, o que contrapõe a própria finalidade do seguro.

24. Em um seguro criado especialmente para as mulheres não é de bom alvitre, muito menos lícito, permitir que a seguradora não pague a indenização contratada por uma doença que acomete exclusivamente pessoas do sexo feminino. O consumidor que busca o referido “seguro da mulher” ao se deparar com a referida proposta, especialmente dirigida à sua condição, com cobertura para diagnóstico de câncer, realiza a contratação porque logicamente entende que existe cobertura para câncer de colo de útero, de ovário, de trompas, de endométrio, ou seja, do que está ligado ao aparelho reprodutor feminino e não uma cobertura tão especifica como a sustentada pelos apelantes
.
” (Id. 151568037 - destaquei).

É preciso enfatizar, repito, que o contrato celebrado entre as partes encontra-se amparado pelo CDC, regido por diversos princípios, entre os quais, o da interpretação mais favorável ao consumidor (art. 47), em atenção a sua vulnerabilidade na relação de consumo.

Nesses termos, as cláusulas do contrato de seguro devem permitir imediata e fácil compreensão, vez que o consumidor tem direito à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, sob pena de nulidade.

Deste modo, embora a apólice represente o seu instrumento, devendo nela conter todos os ajustes estipulados pelos contratantes, dado o caráter de adesão desta modalidade contratual, admitem-se cláusulas especiais a ela justapostas, contudo, nestas hipóteses, exige-se o conhecimento inequívoco da contratante aderente, consoante dispõe o art. 46, do CDC, confira:

“Art. 46 - Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance”.

Desse contexto, além de concluir que a cláusula de exclusão da cobertura que motivou a recusa do pagamento da indenização é abusiva, não há comprovação de que a autora segurada foi efetivamente dela informada, o que gerou legítima expectativa de cobertura.

Portanto, devem ser aplicadas as regras consumeristas que determinam a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável à consumidora, pois, havendo cláusula restritiva nas condições gerais do contrato de seguro, deve haver prova inequívoca de que a beneficiária teve acesso ao referido documento e que detinha pleno conhecimento do seu conteúdo, para que somente então, possa ser admitida como válida.

A jurisprudência pátria segue o mesmo trilhar, veja:

“
APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA AUTORA – CABIMENTO – DEVER DE INFORMAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO.

Negativa da seguradora amparada em exclusão de risco - Ausente comprovação, contudo, quanto à informação do segurado sobre os riscos cobertos e excluídos no momento da contratação - Proposta de seguro em que consta apenas "diagnóstico de câncer", sem qualquer restrição de que a cobertura se restringe a tanto
. -
Necessidade de demonstração inequívoca acerca da informação ao consumidor sobre as condições contratuais.
-
Abusividade da cláusula que estabelece a exclusão de cobertura que decorre da inobservância ao dever de informação - Inteligência dos arts. 6º, III e 54, do CDC
-
Diagnóstico de câncer de reto. Evento coberto. Indenização devida. SENTENÇA REFORMADA RECURSO PROVIDO, com inversão dos ônus decorrentes da sucumbência
”.

(TJSP, RAC n.º 1006243-28.2020.8.26.0038, 32ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Luis Fernando Nishi, j. 29.09.2021 - destaquei).

“
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Sentença de parcial procedência. Seguro de Vida Mulher. Cobertura de câncer de mama ou colo de útero. Exclusão de cobertura de carcinoma in situ. Cláusula abusiva. Dever de indenizar
. Danos morais não configurados. Inadimplemento contratual não enseja, por si só, abalo moral. Indenização afastada. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
” (TJSP, RAC n. 0002203-15.2013.8.26.0604, 25ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Azuma Nishi, j. 04.05.2017 - destaquei).

“
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANCA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA FACULTATIVA -
BB SEGURO DE VIDA MULHER - DIAGNÓSTICO DE CARCINOMA DE COLO DE ÚTERO IN SITU - RECUSA DA SEGURADORA SOB O FUNDAMENTO DE QUE SE TRATA DE RISCO EXCLUÍDO DA APÓLICE - APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CLÁUSULA LIMITATIVA E ABUSIVA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA
- AUSENTE LESÃO ANÍMICA PASSÍVEL DE REPARAÇÃO PECUNIÁRIA - SUCUMBÊNCIA MANTIDA EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
”. (TJSP, RAC n. 1000723-42.2015.8.26.0627; 28ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Cesar Luiz de Almeida, j. 10.10.2018 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SEGURO VIDA – PREVISÃO DE COBERTURA PARA DOENÇA GRAVE – SEGURADO ACOMETIDO POR NEOPLASIA DE TIREÓIDE – NEGATIVA POR AUSÊNCIA DE METÁSTASE – LIMITAÇÃO CONTRATUAL QUE SE MOSTRA ABUSIVA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA
– DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

À luz da lei consumerista, possibilitar a cobertura para doença grave somente em casos de extrema gravidade já com a formação de metástase mostra-se abusiva,

pois foge a própria natureza do seguro de resguardar, com um aporte financeiro, o contratante em um momento difícil da vida onde se encontra em quadro de saúde delicado. (...)”
. (RAC n. 1002178-03.2020.8.11.0007, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 23.03.2022 – destaquei).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA –

SEGURO DE VIDA “MULHER” - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA

– SUSPENSÃO DETERMINADA PELO STJ – INOCORRÊNCIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO VERIFICADA –
DOENÇA NÃO COBERTA PELA APÓLICE –CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE DEVEM SER INTERPRETADAS DE FORMA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – CLÁUSULA ABUSIVA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA MANTIDA
– ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – FIXADA CORRETAMENTE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

IV - O consumidor que busca o referido “seguro da mulher” ao se deparar com a referida proposta, especialmente dirigida à sua condição, com cobertura para diagnóstico de câncer, realiza a contratação porque logicamente entende que existe cobertura para câncer de colo de útero, de ovário, de trompas, de endométrio, ou seja, do que está ligado ao aparelho reprodutor feminino e não uma cobertura tão especifica como a sustentada pelos apelantes.

(...)
”
.
(RAC n. 0010199-96.2017.8.11.0004, 2ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 23.02.2022 – destaquei).

A vista disso,
diante do quadro fático-probatório exposto, tenho que a r. sentença não merece retoque.

Avançando na resolução da celeuma, pela eventualidade, a apelante postula a limitação de sua responsabilidade. Sustenta que em caso de manutenção da procedência, deve ser obedecido o valor da indenização a ser pago de forma única, limitado ao valor previsto na apólice, sendo descabido qualquer pagamento por antecipação ou de acordo com demonstrações de gastos com o tratamento.

Neste ponto, tenho que a insurgência recursal também não prospera. Isso porque, conforme se observa do dispositivo da r. sentença após o acolhimento dos embargos declaratórios opostos pela seguradora (id. 151568039), a condenação ao pagamento da cobertura do seguro ficou: “
limitada ao valor global da apólice n. 500310118 (R$ 300.000,00), devendo ser descontadas no montante total as quantias já pagas pela seguradora no curso do processo, R$ 7.447,86 e R$ 15.045,00”.

Portanto, de clareza solar que o pagamento deverá ocorrer mediante limitação ao valor previsto na apólice, descontados, contudo, os valores despendidos pela seguradora durante o processo.

Por fim, pedindo vênia ao entendimento esposado pelo d. magistrado sentenciante, tenho que o dano moral deve ser afastado. Explico.

Em que pese o notório aborrecimento causado a apelante, em razão do descumprimento contratual, que indevidamente recusou o pagamento do seguro de vida do qual é beneficiária, entendo que tal fato por si só é insuficiente para justificar a indenização, motivo pelo qual a r. sentença merece reforma neste particular.

Destaco que a jurisprudência é pacífica em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte, o que não ocorreu na espécie. Confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO VIDA – PREVISÃO DE COBERTURA PARA DOENÇA GRAVE – SEGURADO ACOMETIDO POR NEOPLASIA DE TIREÓIDE – NEGATIVA POR AUSÊNCIA DE METÁSTASE – LIMITAÇÃO CONTRATUAL QUE SE MOSTRA ABUSIVA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

O mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte, o que não ocorreu na espécie
”.
(RAC n. 1002178-03.2020.8.11.0007, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 23.03.2022 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA – FALECIMENTO ANTERIOR AO PERÍODO DE VIGÊNCIA – EMISSÃO DO CERTIFICADO DO SEGURO E OUTROS DOCUMENTOS AO SEGURADO – APLICABILIDADE DO CDC -

COBERTURA DEVIDA - DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

O descumprimento contratual, não ultrapassa o mero aborrecimento, razão pela qual não é devida a indenização por danos morais
”.

(RAC n. 1007889-35.2019.8.11.0003, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 13.07.2022 – destaquei).

Por conseguinte, o “
mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo
” (Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, 6ª Ed., São Paulo: Ed. Malheiros, 2005).

Logo, é pressuposto do dever de indenizar a ocorrência do dano, de modo que cabe a parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, consoante o art. 373, inc. I, do CPC, ficando o fato, ao que tudo indica, em mero transtorno do cotidiano, cuja repercussão ao dito “homem médio” não transcende à contrariedade, jamais podendo ser acolhido como ofensa a direito subjetivo legalmente tutelado.

Assim, merece reforma a sentença para afastar a indenização a título de dano moral cominada.

Por fim, via de consequência, diante do afastamento do pleito indenizatório, imperiosa a redistribuição do ônus da sucumbência.

Na hipótese dos autos, observa-se que a autora formulou três pedidos principais, consistentes na declaração de nulidades das cláusulas contratuais, no pagamento da indenização pelo seguro de vida e de indenização decorrente pelo suposto abalo moral, sendo certo que somente os dois primeiros pleitos foram acolhidos, afastando-se o dano moral.

Nesse passo, o art. 86, do CPC é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 86.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”
(negritei).

Desse modo, considerando a parcial procedência dos pedidos formulados pela autora, redistribuo o ônus sucumbencial, na proporção de 70% (setenta por cento) a cargo da seguradora apelante e 30% (trinta por cento) a cargo da autora, devendo cada parte arcar com o pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa, observando-se a gratuidade de justiça concedida à apelada (art. 98, §3º, do CPC).

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece parcial reparo, apenas para afastar a condenação imposta por dano moral,
com a condenação das partes na sucumbência recíproca.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 15 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023